Tribunal: TJDFT
Processo: 0706595-21.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706595-21.2018.8.07.0018 RECORRENTE: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASILIA TERRACAP RECORRIDOS: ASSOCIAÇÃO DE FORMAÇÃO DE TRABALHADORES EM INFORMÁTICA - EFTI E GRUPO JK DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. DIALETICIDADE RECURSAL. NÃO-CONHECIMENTO. PRELIMINAR DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL REJEITADA. MÉRITO. TERRACAP. CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO. VALOR DA “TAXA” DE OCUPAÇÃO. BENFEITORIAS E ACESSÕES. INCORPORAÇÃO AO VALOR DO TERRENO. PREVISÃO CONTRATUAL. SOLIDARIEDADE ENTRE OS RÉUS. AUSÊNCIA. NECESSÁRIA PREVISÃO LEGAL OU CONTRATUAL. ITBI. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. Não se conhece da preliminar de cerceamento de defesa uma vez que “a apresentação do recurso sem a devida fundamentação implica o não conhecimento da súplica.” (STJ. AgRg no AREsp 617.412/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/02/2015, DJe 19/02/2015). 2. Na hipótese dos autos, não houve negativa de prestação jurisdicional. Todas as questões relevantes e indispensáveis para o julgamento da causa foram suficientemente analisadas pelo Magistrado a quo que solucionou integralmente a controvérsia, expondo, fundamentadamente, os motivos que levaram à conclusão adotada. 3. Definida em Escritura Pública de Concessão de Direito Real de Uso o preço público pela ocupação e a incorporação das benfeitorias e das acessões ao término da concessão, não há que se falar em parcelamento da dívida e em indenização pelas benfeitorias erigidas no imóvel. 4. “Constitui fato gerador do ITBI a averbação da rescisão de contrato de concessão de direito real de uso no Registro Imobiliário.” (TJDFT. Acórdão 565706, 20080111388387APC, Relator: SÉRGIO ROCHA, Revisor: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 8/2/2012, publicado no DJE: 17/2/2012. Pág.: 82). 5. O contribuinte do ITBI é “o adquirente ou cessionário do bem ou direito transmitido” (Decreto Distrital 16.114/1994, art. 5o, I). Por disposição de cláusula contida na Escritura Pública celebrada entre as partes, a TERRACAP “adquire” a edificação construída com o término da concessão do direito real de uso, razão pela qual é a responsável pelo pagamento do ITBI. 6. “A solidariedade não se presume; resulta da lei ou da vontade das partes.” (Código Civil, art. 265). 7. “O CPC/2015 tornou mais objetivo o processo de determinação da verba sucumbencial, introduzindo, na conjugação dos §§ 2o e 8o do art. 85, ordem decrescente de preferência de critérios (ordem de vocação) para fixação da base de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria. Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2o); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8o).” (STJ. REsp 1746072/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/02/2019, DJe 29/03/2019). 8. Recurso do GRUPO/COLÉGIO JK parcialmente conhecido, preliminar de cerceamento de defesa não conhecida, preliminar de negativa de prestação jurisdicional arguida pelo GRUPO/COLÉGIO JK rejeitada. Recursos da EFTI e da TERRACAP conhecidos. Apelação adesiva da TERRACAP desprovida. Apelações da EFTI e do GRUPO/COLÉGIO JK parcialmente providas. A recorrente alega violação ao artigo 85, §§ 2o e 11, do Código de Processo Civil, pleiteando a redução da verba fixada a título de honorários advocatícios, por ter sido arbitrada em percentual maior que 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, limite estabelecido na legislação aplicável. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgado do TJRS. Em contrarrazões, ASSOCIAÇÃO DE FORMAÇÃO DE TRABALHADORES EM INFORMÁTICA – EFTI, LUMINA SOCIEDADE EDUCACIONAL S/S LTDA – COLÉGIO JK; ENSINA SOCIEDADE EDUCACIONAL S/S LTDA - COLÉGIO JK; KAPITAL SOCIEDADE EDUCACIONAL S/S – COLÉGIO JK; DIREÇÃO SOCIEDADE EDUCACIONAL LTDA - COLÉGIO JK pedem que sejam fixados os honorários sucumbenciais em 20% (vinte por cento), cabendo à recorrente a efetivar o pagamento equivalente a 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa em favor do patrono das recorridas (Grupo JK), tendo em vista o êxito integral obtido, bem como 5% (cinco por cento) sobre o valor da condenação em favor dos patronos da EFTI em razão do êxito parcial obtido (ID 16383601 - pág. 18), devendo esta também arcar com o pagamento de 5% (cinco por cento) sobre o valor da condenação em favor do patrono da TERRACAP. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 85, §§ 2o e 11, do Código de Processo Civil, bem como em relação ao dissenso pretoriano indicado, porquanto falece interesse recursal nesse aspecto, uma vez que a turma julgadora decidiu no mesmo sentido da tese da recorrente. Com efeito, restou assentado no acórdão impugnado que: “Diante dos pedidos formulados, da sua relevância e do proveito obtido, considerando que as partes foram, ao mesmo tempo, vencedoras e vencidas, deve a sucumbência ser recíproca e não equivalente: (...) c) A TERRACAP deverá pagar 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa sob o título de honorários advocatícios ao patrono do apelante GRUPO/COLÉGIO JK” (ID 1638601). Ainda que fosse ultrapassado tal óbice, o apelo não deveria ser admitido, pois é firme a jurisprudência do STJ, no sentido de que “apenas em situações excepcionalíssimas, o Superior Tribunal de Justiça ultrapassa a Súmula 7 para reapreciar o valor fixado a título de honorários advocatícios, a fim de aferir se eles são irrisórios ou exorbitantes, sendo que o valor alto da causa, por si só, não justifica a alteração” (AgInt no AREsp 1165198/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 30/11/2020), o que não se evidencia no caso concreto. Ademais, "consoante iterativa jurisprudência desta Corte, a incidência da Súmula n. 7 do STJ impede o conhecimento do recurso lastreado, também, pela alínea c do permissivo constitucional, uma vez que falta identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação fática de cada caso” (AgInt no AREsp 1546739/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 20/5/2020). Por fim, refogem à competência desta Presidência os pleitos realizados em contrarrazões. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025